Tribunal: TJDFT
Processo: 0716615-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MERA DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AFASTADA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. LIMITE. MATÉRIA APRECIADA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação e, na parte que divergiu dos cálculos apresentados pelo credor, não a conheceu, em razão da preclusão.
2. A mera divergência entre a planilha do credor e os cálculos apresentados pela devedora – quanto à forma de se apurar o valor devido – não encerra matéria de ordem pública a reclamar analise extemporânea da impugnação.
3. Nos moldes da Jurisprudência desta Corte, a devolutividade recursal do Agravo de Instrumento se limita à matéria apreciada pelo Juiz de Primeira Instância, o que impede o conhecimento de matérias estranhas à decisão objeto do recurso, sob pena, inclusive, de supressão de instância. (Acórdão n. 1240282)
4. Agravo conhecido e desprovido.